Tribunal: TJDFT
Processo: 0704780-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARY SANTANA BESERRA, FLÁVIO NUNES SANTANA, MIRIAN NUNES SANTANA, SIDNEY NUNES SANTANA e SILVIA ALVES SANTANA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0705450-90.2019.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, autorizou a sucessão processual do credor falecido JOÃO SANTANA e a expedição do precatório para que passe a constar, mediante crédito autônomo e individualizado, os sucessores agravantes, no percentual de 20% (vinte por cento) para cada. Em suas razões recursais (ID 43499472), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, que, como litisconsortes ativos, fazem jus à expedição individualizada de requisição de pequeno valor, caso seus créditos individualmente considerados não ultrapassem o teto respectivo. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo ao ID 43499475. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ativo ao recurso, visto que, para além de suas genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação patrimônio dos agravantes/exequentes nem risco de efetivo prejuízo a suas subsistências. Ademais, é de se destacar que a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, conforme pleiteada pelos agravantes/exequentes, com a determinação de expedição das requisições individualizadas, impõe risco inverso ao resultado útil do processo, esvaziando o mérito recursal, dada a sua natureza satisfativa, em contradição ao disposto no art. 300, § 3°, do Código de Processo Civil. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos ao deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora